Tribunal: TCU
Processo: 021.285/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8442/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.285/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Lucia Maria de Oliveira (XXX.264.296-XX); Luiz de Oliveira (XXX.834.316-XX); Maria Helena de Oliveira (XXX.584.926-XX); Maria da Conceicao Costa de Carvalho (XXX.910.806-XX); Marly Aparecida de Oliveira Cardoso (XXX.318.826-XX); Narda Inez de Oliveira Cardoso (XXX.322.266-XX); Tania Mara Paiva Mattos (XXX.456.606-XX); Teresinha Fissel Barbosa de Castro (XXX.932.886-XX); Terezinha de Jesus Venancio Pereira (XXX.802.216-XX); Wildnea Aparecida Marcelino Nepomuceno (XXX.985.426-XX); Wilnicea Marcelino Nepomuceno (XXX.090.006-XX); Wilsineia Marcelino Nepomuceno (XXX.574.246-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.